Tribunal: TJMT
Processo: 0000383-42.2012.8.11.0012
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0000383-42.2012.8.11.0012
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Imissão]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[ARLINDO ANTONIO FERREIRA - CPF: 271.356.161-20 (APELADO), ADRIANO VILELA GIOMETTI - CPF: 083.974.328-92 (ADVOGADO), NILVA PEREIRA DE MELO - CPF: 010.788.621-92 (APELANTE), WANDE ALVES DINIZ - CPF: 191.714.711-20 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.
E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO REIVINDICATÓRIA - PRELIMINAR - IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA - ARTIGO 293, DO CPC - MATÉRIA ATINGIDA PELA PRECLUSÃO - MÉRITO RECURSAL - AUSÊNCIA DE PROVA QUANTO À POSSE INJUSTA DA RECORRENTE - AQUISIÇÃO POR MEIO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA NÃO DESCONSTITUÍDO- PEDIDO IMPROCEDENTE - SENTENÇA REFORMADA -
RECURSO PROVIDO.

De acordo com o artigo 293 do CPC, a impugnação ao valor da causa deve ocorrer em preliminar da contestação, sob pena de preclusão. No caso concreto, tendo em vista que a questão foi suscitada somente nesta seara recursal, conclui-se que o exame da matéria está prejudicado diante da ocorrência da preclusão e dela não conheço.

A Ação Reivindicatória é demanda de natureza real colocada à disposição do proprietário sem posse contra o possuidor não proprietário, tendo como pressupostos: i) prova do domínio do Autor; ii) individuação da área e iii) posse injusta do Réu.

In casu
, ficou demonstrado que a posse da Apelante é mansa e pacífica, foi adquirida por meio de contrato de compra e venda não desconstituído, de modo não há falar em posse injusta e justifica a modificação da sentença.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO N.o 0000383-42.2012.8.11.0012

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Nilva Pereira de Mello
, em razão da sentença proferida pelo Juízo da 1.a Vara Cível da Comarca de Nova Xavantina-MT que, nos autos da Ação Reivindicatória ajuizada por
Arlindo Antônio Ferreira
, julgou procedente o pedido inicial e determinou a restituição do bem imóvel descrito na inicial ao Apelado, no prazo de 30 (trinta) dias, bem como condenou a Apelante ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) do valor da causa, nos termos do artigo 85, do CPC.

Inconformada, a Apelante, preliminarmente, impugna o valor atribuído à causa, ao fundamento de que o valor indicado pelo Apelado (R$ 3.748,00) na época da propositura da ação, não corresponde ao valor real do imóvel objeto da lide (R$ 100.000,00), o que justifica a retificação, bem como o pagamento das custas complementares.

No mérito, almeja a reforma da sentença hostilizada, ao fundamento de que está na posse mansa e pacífica do imóvel litigioso desde 17/01/2003, sem oposição de terceiros e que o Apelado só reivindicou a propriedade do lote em 02/03/2012, ou seja, quase 10 (dez) anos depois da Recorrente ter adquirido a área de Cleusnilton Oliveira da Silva.

Assevera que apesar do Recorrido ser detentor do título de propriedade do imóvel, não comprovou a posse injusta exercida pela Recorrente.

Reitera que está na posse da área há mais de 10 (dez) anos ininterruptos, somados ao tempo do seu antecessor, e que nesse tempo o Apelado jamais praticou qualquer ato de posse no imóvel.

Afirma que foi induzida a erro, uma vez que a Prefeitura Municipal demarcou as ruas e os lotes de forma equivocada, o que fez com que a Apelante ocupasse e construísse sua moradia na área reivindicada.

Aduz que não procede o pedido formulado na inicial, pois não foi comprovado um dos requisitos do pleito reivindicatório, qual seja, a injusta posse por parte da Recorrente.

Insurge-se, ainda, quanto ao direito da indenização pelas benfeitorias edificadas no imóvel.

Por fim, requer o provimento do Apelo em todos os seus termos.

Contrarrazões (ID. 8927918).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2020